Tribunal: TJPA
Processo: 0025840-03.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025840-03.2015.8.14.0040

APELANTE: JHONATAS BUENO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
157, CAPUT, DO CP
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado.
CRIME PRATICADO COM O USO DE ARMA BRANCA
–
Não há dúvida quanto ao uso da faca na execução do crime, a partir dos esclarecimentos apresentados pela vítima e ratificados em juízo. A faca foi utilizada pelo apelante para exercer grave ameaça sobre a vítima, no intuito de subtrair seus pertencentes pessoais, que temendo por sua vida acabou por entregá-los ao acusado.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL
– IMPOSSBILIDADE –

A pena-base aplicada pelo juízo sentenciante em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pouco acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, está proporcional e adequada a reprovação do delito, diante da existência de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), adequadamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau. Inteligência da súmula n.° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal,
na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JHONATAS BUENO DE OLIVEIRA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra a denúncia que no dia 12/07/2015, por volta de 08h30min, na rua Faruk Salmen, próximo ao supermercado “Sul Carajás”, cidade de Parauapebas, o denunciado Jhonatas Bueno de Oliveira, subtraiu para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, tipo faca, um aparelho celular, marca BLU, dois chips, cor preto com prata, do senhor Cícero José dos Santos.

Infere-se dos auto que no dia e hora acima mencionados, a vítima encontrava-se trafegando na Rodovia Faruk Salmen, quando foi abordada pelo denunciado. A vítima, por sua vez acionou uma guarnição da polícia, a qual localizou o denunciado nas proximidades do crime, sendo encontrado em poder do mesmo o aparelho celular da vítima e a faca utilizada no assalto. Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do crime.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Jhonatas Bueno de Oliveira, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Irresignado interpôs o presente recurso,

requerendo sua absolvição alegando que não se tem certeza de sua participação no crime, afirmando também que a suposta faca usada no delito, embora apreendida não foi submetida à perícia afim de atestar a sua real potencialidade lesiva.

Subsidiariamente, em sendo mantida a condenação, que seja pena fixada em seu mínimo legal, aduzindo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não lhes são desfavoráveis, excluindo-se da dosimetria o emprego de arma branca, readequando-se o
quantum
da pena.

Por fim, requer expressa manifestação desta corte acerca das teses aduzidas, deixando-se prequestionada toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, o apelante postula por
sua absolvição afirmando que não se tem certeza de sua participação no delito de roubo, aduzindo também que a suposta faca usada no delito, embora apreendida não foi submetida à perícia afim de atestar a sua real potencialidade lesiva.

Desde já, adianto que tal pedido não deve ser acolhido.

De início, verifico que a
materialidade
do crime restou plenamente demonstrada nos autos, em especial por meio do Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto

(ID 5590548), quando foi apesentada a autoridade policial civil a faca utilizada pelo apelante na execução do crime e os objetos com ele encontrados, subtraídos da vítima Cícero José dos Santos, que foram devolvidos através do auto de entrega (ID 5590548), quais sejam: o aparelho celular, marca BLU e mais dois chips.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, a partir dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo. A vítima
Cícero José dos Santos
declarou na delegacia de polícia civil de Parauapebas,
verbis
:

“(...)
Que na manhã do dia de hoje, por volta de 08h30min, estava transitando pela rodovia Faruk Salmen, próximo ao supermercado Sul Carajás, quando um indivíduo de pele moreno claro, estatura baixa, magro, cabelo enrolado, usava camisa vermelha com preto, short cinza e sandália havaiana de cor branca, boné preto, portando uma faca de cozinha cabo branco e com a arma em punho deu voz de assalto lhe exigindo o seu aparelho celular
; Que o declarante temendo por sua vida
entregou o aparelho ao assaltante
;
Que após consumado o roubo ele ainda correu com a faca atrás do depoente disse que iria matar o mesmo
; Que mediante a ameaça o depoente pegou um mototáxi e veio até a Delegacia e por motivo da VTR não estar na delegacia no momento o declarante foi orientado a procurar o quartel da polícia militar para pedir apoio a viatura; Que o depoente encontrou uma guarnição da polícia militar e juntamente com a polícia foi até o local que o indivíduo se encontrava; Que o depoente desceu da viatura e foi até o local a pé, enquanto a viatura foi fazer o retorno;
Que no momento em que o elemento viu o depoente se aproximar correu novamente atrás do mesmo com a faca, quando um rapaz que estava próximo tentou ajudar parando o assaltante para evitar que ferisse o depoente
; Que em seguida chegou a viatura e os policiais ordenaram que todos que estavam no local se deitassem, ao fazer a abordagem os policiais
encontraram com o indivíduo que roubou o celular do declarante dois aparelhos celulares
, sendo um da marca BLU, IMEI: 352359055727402, este já estava com o acusado
e outro da marca BLU, IMEI: 351771052401891/35771052642890, dois chips, preto com prata, pertencente ao declarante e também a faca usada para cometer o assalto;

Que foram presos o acusado de ter praticado o assalto,
sendo que na delegacia o depoente tomou conhecimento que se tratava do nacional JHONATAS OLIVEIRA BEZERRA, foi encontrado com um dos que também estava no local o nacional WESLEY WIILLER, uma faca e uma pequena quantidade de uma substância esverdeada com aparência de “maconha”, mais que não teve participação no roubo do seu celular,
sendo que apenas JHONATAS lhe roubou”
(...)(SIC)”.
(ID 5590547).

Por sua vez os policiais militares
Kacílo Rodrigues Silva
e
Antônio Egnaldo Mendonça
, que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, ora apelante, confirmaram em juízo os fatos relatados pela vítima no inquérito policial. Destacaram os militares em seus depoimentos perante o juízo criminal de Parauapebas, que após o pedido da ajuda da vítima, informando o local em que seu telefone celular havia sido roubado, os policiais se deslocaram até o ponto indicado e efetuaram a prisão do acusado e com ele encontrando o celular da vítima
Cícero José dos Santos
e ainda a faca usada na execução do delito.

Com efeito, diante dos esclarecimentos prestados pela vítima no decorrer do inquérito policial, que, posteriormente, foram corroborados pelas testemunhas ouvidas em juízo, verifico que restou comprovada a prática do crime de roubo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ademais, não há qualquer dúvida quanto ao uso da faca por parte do apelante no decorrer da empreitada criminosa, tudo a partir dos esclarecimentos firmes e seguros apresentados pela vítima em sede policial e ratificados em juízo pelas testemunhas de acusação. Entende esta relatora, que a faca foi utilizada para exercer grave ameaça ao ofendido no intuito de subtrair seus pertencentes pessoais, que temendo por sua vida acabou por entregá-los ao acusado, ora apelante, o que é o caso dos autos.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Requer a fixação da pena em seu mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não lhes são desfavoráveis, excluindo-se da dosimetria o emprego de arma branca, readequando-se desta forma o
quantum
da pena.

Em tempo, registro que o juízo
a quo
ao reconheceu no caso em apreço a retroatividade da Lei n.° 13.654/2018, por essa figurar como
novatio legis in melius
, afastando, desta forma, a majorante do §2°, inciso I, do art. 157, do CP contida na denúncia.

Contudo, o MM. Magistrado entendeu ser necessária a exasperação da pena-base imposta ao acusado, quanto ao emprego de arma branca na prática criminosa na 1ª fase da dosimetria da pena nos termos dispostos no art. 59, do CP, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, entendo ser correto o procedimento adotado pelo juízo sentenciante, conforme decidem os Tribunais:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
DELITO DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO.
USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA OU DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NÃO CONTRARIEDADE AOS ENTENDIMENTOS EXTERNADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte há muito definiu que, com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
1.1. O grau de liberdade do julgador não o isenta de fundamentar o novo apenamento ou de justificar a não realização do incremento na basilar, mormente neste aspecto de abrangência, considerando que a utilização de "arma branca" nos delitos de roubo representa maior reprovabilidade à conduta, sendo necessária a fundamentação, nos termos do art. 387, II e III, do CPP, 2. Este Superior Tribunal de Justiça também definiu que não cabe a esta Corte Superior compelir que o Tribunal de origem proceda à transposição valorativa dessa circunstância - uso de arma branca - para a primeira fase, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 2.1. Ressalta-se que a afetação esteve restrita à possibilidade de determinação para que o Tribunal de origem refizesse a dosimetria da pena, transpondo o fundamento do uso de arma branca no crime de roubo para a primeira fase da dosimetria. Ocorre ser necessária a extensão da discussão, considerando existirem também julgados nesta Corte que sustentam a impossibilidade de que essa nova valoração seja feita por este Superior Tribunal de Justiça, na via do especial, em vista da discricionariedade do julgador. 2.2. A revisão das sanções impostas só é admissível em casos de ilegalidade flagrante, consubstanciadas no desrespeito aos parâmetros legais fixados pelo art. 59, do CP, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório dos autos, que está intimamente atrelado à avaliação do melhor juízo, àquele mais atento às peculiaridades do caso concreto, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.3. No caso concreto, como o Tribunal de Justiça afastou a obrigatoriedade do novo apenamento, justificando-a, em razão da inexistência de lei nesse sentido, verifico o não descumprimento aos entendimentos antes externados. Delimitadas as teses jurídicas para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: 1. Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. 3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a novatio legis in mellius. 3. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp n. 1.921.190/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INC. I DO CP)–
PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO (MAJORANTE - ARMA BRANCA) – DOSIMETRIA –
TEORIA DA ATIVIDADE (ART. 4º DO CP)– TEMPUS REGIT ACTUM – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO DELITO - CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018 QUE REVOGOU A CAUSA DE AUMENTO DO ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA –
ABOLITIO CRIMINIS – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A MAJORANTE REVOGADA AO TEMPO DO CRIME – CONDUTA PUNIDA NA FORMA DO ART. 157, CAPUT DO CP
-
POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. (Revisão Criminal Nº 202200326072 Nº único: 0009957-86.2022.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): GILSON FELIX DOS SANTOS - Julgado em 14/09/2022) (TJ-SE - RVCR: 00099578620228250000, Relator: GILSON FELIX DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/09/2022, CÂMARA CRIMINAL).

Quanto à pena-base aplicada, verifica-se que o Juízo sentenciante valorou em seu desfavor apenas uma das circunstâncias judiciais, prevista no art. 59, do CP, qual seja, as
circunstâncias do crime
, assim fundamentando-a:
“Conforme relatado no decorrer da instrução o agente JHONATAS BUENO DE OLIVEIRA, praticou o delito de roubo em um modus operandi que torna ainda mais grave as imputações que lhe foram feitas
, pois o acusado empregou uma arma branca para tentar intimidar o ofendido, fato que é preponderante que até a superveniência da Lei n.° 13.654/2018 era considerado como causa de aumento de pena especial ao aludido delito patrimonial
. Como dito, não seria justo e coerente que um agente pratique uma conduta dessa natureza sem o emprego de qualquer espécie de armamento receba a mesma reprimenda que um indivíduo receberia se tivesse cometido o delito de roubo valendo-se de arma branca ou algum outro tipo de artefato que cause risco à integridade física de outrem”. (...) “
Por essa razão, aumento a pena base atribuída ao denunciado em 09 (nove) meses de reclusão e mais 43 (quarenta e três) dias-multa, o que equivale a 1/8 do intervalo existente entre os limites máximo e mínimo da pena cominada em abstrato
” (...). Nessa medida, fixo a pena-base para JHONATAS BUENO DE OLIVEIRA em relação ao crime do art. 157, caput, do CP,
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
”
.

No caso em comento, constato que a circunstância judicial avaliada pelo magistrado de primeiro grau, apresenta fundamentação idônea e adequada, posto que como é cediço a existência de uma circunstância negativa, justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo, previsto para o crime de roubo.

Nesse sentido, assim dispõe a
Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

Súmula nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por tais motivos, mantenho a pena definitiva imposta ao apelante em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, ante a ausência de atenuantes e agravantes e causa e diminuição e aumento de pena, a ser cumprida em regime semiaberto.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém,
datado e assinado eletronicamente
.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/06/2023